Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0719144-30.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que o Distrito Federal fosse compelido a acolher idoso em instituição de longa permanência. Na petição de ID 42341171, protocolizada em 18/01/2023, o recorrente deduziu pedido de tutela de urgência recursal para que o Distrito Federal seja compelido a “disponibilizar uma vaga no Lar São José (endereço Qd 14 Ae 17/18 - Sobradinho, Brasília - DF, Cep: 73050-000 ou em outra instituição especializada para o acolhimento de idosos que carecem de acompanhamento médico, sob pena de o indeferimento resultar em dano irreparável à saúde do recorrente em poucos dias”. É o breve relato. Decido. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente (art. 300, CPC). Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de disponibilizar ao recorrente vaga em instituição de longa permanência. O recorrente foi acometido por inúmeros problemas de saúde, conforme pode ser constatado em relatório médico acostado aos autos (ID 42110809, pág. 01), tais como: insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e acidente vascular cerebral isquêmico, além de apresentar dificuldades de locomoção. Em resposta aos questionamentos formulados pelo MP ao ID 42110819, a SEDES informou (ID 42110823) que o Recorrente é portador de doença pulmonar crônica obstrutiva não identificada. Em decorrência deste diagnóstico, foi realizado Polissonografia de Noite Inteira Tipo 03, datado de 10/08/2019, em que foi constatado que o Recorrente possui Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono GRAVE, bem como fora detectada a presença de Respiração Cheyne-Stokes, sendo necessário o uso de máscara CPAP. Nessa vertente, fora afirmado por médico legalmente habilitado que o recorrente embora resida em unidade de acolhimento para idosos independentes, devido às comorbidades citadas, necessita de transferência para instituição com suporte para idosos dependentes de cuidado de saúde, em regime de urgência. Restou destacado no referido relato médico, que a excessiva demora de se cumprir com as orientações médicas, consistente na efetivação da transferência do Recorrente à Instituição de Longa Permanência, tem corroborado com a piora do tratamento, afetando seu estado psíquico. Outrossim, conforme consignado no documento de ID 42110823, pág.2, o Serviço de Acolhimento para idosos independentes, unidade em que o autor se encontra atualmente, “não dispõe dos devidos profissionais de saúde que possam cuidar e promover o melhor andamento/tratamento do Sr. José Alves”. Nesse contexto, percebe-se que a unidade em que o Recorrente está acolhido carece de suporte necessário que seu quadro clínico requer, não havendo no local profissionais de saúde habilitados para os devidos cuidados médicos. Além disso, o autor encontrar-se na posição 48o em lista de interesse para acolhimento institucional, sem que haja qualquer previsão para sua transferência para unidade de tratamento adequado para o seu quadro de saúde. A determinação para que o Distrito Federal providencie a transferência para unidade de tratamento adequada ao quadro clínico do paciente não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. Ademais, a espera pela análise do presente Recurso Inominado pelo colegiado pode acarretar danos irreparáveis à saúde do recorrente. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar ao Distrito Federal que disponibilize vaga e efetue a transferência do recorrente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para o Lar São José ou em outra instituição especializada para o acolhimento de idosos que carecem de acompanhamento médico (Instituição de longa permanência). Intimem-se. Após, façam os autos conclusos para julgamento do recurso pelo colegiado. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito